Tribunal: TJES
Processo: 5000388-86.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000388-86.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: ELVIS DA CONCEICAO SCARDINI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000388-86.2019.8.08.0021

RECORRENTE
:
CIELO S.A.

RECORRIDO
:
ELVIS DA CONCEICAO SCARDINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença
(ID. 3395361
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
declarando extinto o processo sem julgamento de mérito em relação
ao pedido de condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), com fulcro no art. 485, VI, do CPC, pois o repasse já fora realizado para o autor, declarou o cancelamento do contrato de aluguel da máquina de cartão isentando o requerente do pagamento de multa ou qualquer outra penalidade prevista incidente para a hipótese de descumprimento contratual, condenando a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar
de requisitos caracterizadores da responsabilidade civil,
inexistência de ato ilícito praticado, inexistência de dano moral, valor excessivo da condenação devendo ser aplicad
o os
princípios d
a
razoabilidade e proporcionalidade, ao final, requer a improcedência dos pedidos contidos na exordial.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões não apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que as partes celebraram contrato de máquina de cartão, ao realizar o cadastro o autor não possuía conta bancária na Caixa Econômica Federal, procedeu a contração informando a conta bancária de sua esposa do referido banco, ocorre que ao consultar o extrato bancário percebeu que os repasses não foram realizados, estabeleceu contato com a requerida e fora informado que o motivo do não recebimento é que a conta não pertence ao autor, realizou abertura de conta bancária na Caixa Econômica e atualização do cadastro junto a requerida para o recebimento dos valores, mas não logrou êxito algum, procurou o PROCON e o autor recebeu novo prazo para recebimento dos valores, tentativa que também restou infrutífera, razão pela qual ingressou com a presente objetivando o recebimento do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), cancelamento do contrato sem pagamento de multa por rescisão e indenização por danos morais.

Com
efeito
,
em que pese as alegações recursais, elas não merecem prosperar, resta caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que para estabelecer o contrato permite
que a parte informe e conclua com sucesso o cadastro de contratação da máquina de cartão, e só após quando o recorrido percebe que não está recebendo informa que o motivo se deu em razão de conta que não é de sua titularidade.

Ora, se o recorrido não conseguiria receber os valores na conta de sua esposa a recorrente deveria informá-lo no momento da contratação, pois de nada adianta receber os valores com a facilidade da máquina de cartão e não creditar em conta.

Nesse sentido, analisando detidamente os autos nota-se que o recorrido buscou a recorrente várias vezes para solucionar o imbróglio, seja em contato direto ou através do PROCON,
atendidas as solicitações o erro persistiu precisando se socorrer ao Poder Judiciário.

Desse modo, acertada a decisão de piso que declarou o cancelamento do contrato da máquina de cartão sem pagamento de multa ou qualquer outra
penalidade incidente para a hipótese de descumprimento contratual,
com ressalva
a obrigação do pagamento das taxas referentes as transações e aluguel da máquina do período que usufrui dos serviços, razão pela qual,
vota-se pela manutenção no que se refere ao cancelamento do contrato
.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais,
configurado
s no caso em análise
, diante dos transtornos sofridos pel
o
recorrid
o, buscou solucionar administrativamente o imbróglio várias vezes, sem êxito algum, mesmo após o cumprimento das exigências, insta salientar que ao acionar o PROCON recebeu novo prazo para o repasse dos valores e a recorrente não cumpriu, sendo orientado no PROCON buscar o Poder Judiciário,
ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano,
de sorte que se entende
proporcional e razoável a quantia da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), capaz de compensar pelo dano amargado sem ensejar locupletamento, considerando as condições socioeconômicas das partes e observando melhor o caráter punitivo e pedagógico. Assim,
vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.